Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706898-25.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO DESPACHO 1. Ato impugnado (ID no 64948707): sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por Orlando Magno Fernandes Carvalho Pinto em desfavor do Distrito Federal, julgou os pedidos parcialmente procedentes para “reconhecer o direito do Autor de perceber Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% de seus vencimentos, a partir de 2019”, e condenar o réu a pagar-lhe os valores devidos desde então. 2. Defiro o pedido de ID no 68617637. Inclua-se na próxima Sessão Ordinária Presencial, com a intimação das partes. 3. Desde já, destaco que não será admitido novo pedido de adiamento sob o mesmo argumento. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO